Tribunal: TJSP
Processo: 2186092-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de natureza jurídica da conta VGBL. Pretensão de que seja afastada a natureza securitária para que os recursos voltados à previdência privada passem a integrar o monte partilhável. Determinação de emenda à inicial para inclusão, no polo passivo, da instituição financeira com a qual celebrado o contrato. Insurgência com pleito de declaração de ilegitimidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de natureza jurídica da conta VGBL. Pretensão de que seja afastada a natureza securitária para que os recursos voltados à previdência privada passem a integrar o monte partilhável. Determinação de emenda à inicial para inclusão, no polo passivo, da instituição financeira com a qual celebrado o contrato. Insurgência com pleito de declaração de ilegitimidade passiva da instituição gestora do plano de previdência. Insubsistência. Planos de previdência privada que são geridos com observância de rigorosas regras regulatórias. Art. 794 do Código Civil que consagra não ser herança, nem estar sujeito a dívidas do segurado o capital estipulado em seguro de vida ou de acidentes pessoais, regra que molda controles internos das companhias gestoras de planos de previdência, que podem pagar valores diretamente aos beneficiários. Distorções representadas por antecipação indevida de legítima, em detrimento dos herdeiros, que deve ser analisada no caso concreto, mormente quando recursos destinados a um beneficiário transcende sua cota parte em detrimento dos herdeiros. Instituições financeiras que, todavia, têm interesse em controvérsias que possam resultar em entendimentos que impactem sua responsabilidade quando operam pautados pelas normas regulatórias e pela literalidade da Lei de regência da matéria. RECURSO DESPROVIDO.